Tribunal: TJSP
Processo: 1021823-14.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DEMISSIONÁRIA QUE PRETENDE DE SER MANTIDA COMO BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADA, PELO PERÍODO DE 24 MESES – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DO EMPREGADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DEMISSIONÁRIA QUE PRETENDE DE SER MANTIDA COMO BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADA, PELO PERÍODO DE 24 MESES – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DO EMPREGADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP) – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A PRETENSÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO.